Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE DOMINGOS FERREIRA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Sustenta a ilustre Impetrante, em síntese, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente configura constrangimento ilegal, na medida em que não houve a prévia imposição de medidas protetivas de urgência contra o mesmo. Argumenta que medidas diversas da prisão cautelar poderiam ter sido fixadas, inclusive a liberdade provisória com monitoração eletrônica, até porque com isso a tranquilidade da vítima não seria atingida. Além do mais, assevera que a “genérica fundamentação de que há um histórico de violência doméstica para exercer diagnósticos de futurologia no sentido de que o paciente voltará a delinqüir caso responda ao processo em liberdade é eminentemente inconstitucional”. Por outro lado, a ilustre Impetrante também combate o fundamento atinente à garantia da ordem pública, por conter disposição semântica aberta, com sentido de antecipação do juízo de culpabilidade. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e deferido o benefício da liberdade provisória em favor do paciente. Brevemente relatado, decido. Consoante consta dos documentos que instruem o presente writ, o paciente foi preso em flagrante no dia 17/07/2020, após ter ameaçado a ex-esposa e o seu namorado e ateado fogo na casa daquela (pgs. 11/16). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (pgs. 57/58): “Dando prosseguimento, observo que, na espécie, os fatos imputados ao autuado são de extrema gravidade, a revelar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Com efeito, segundo consta dos autos, o autuado, além de injuriar e ameaçar a vitima, ateou fogo na residência desta. De acordo com os relatos da ofendida, este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo as partes, havendo registro de ocorrência policial pretérita em desfavor do custodiado. O fato é grave e revela a elevada periculosidade do agente, que demonstrou notório desequilíbrio emocional ao afirmar, em seu interrogatório policial, que está transtornado e ‘que não ira aceitar isso e concluirá depois’. De mais a mais, ao menos um dos crimes em análise envolve violência domestica e familiar contra a mulher e a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Tudo isso me leva a concluir que a medida extrema deve ser decretada para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato e por seu modus operandi”. O ilustre representante do Ministério Público, na sequência, denunciou o paciente pela prática dos crimes descritos nos artigos 147, por duas vezes, e 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (pgs. 3/6). Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão combatida não faz por merecer, nesse exame, nenhum reparo, até porque não carrega em si qualquer ilegalidade que possa justificar o deferimento da liminar aqui vindicada. Com efeito, o relato acima deixa claro situação de extrema gravidade e que demonstra a periculosidade do agente. No ponto, segundo os depoimentos que foram prestados na delegacia, dão conta de que o paciente foi até a casa da vítima, ocasião na qual discutiu com o namorado dela e ameaçou a ambos de morte. Horas mais tarde, o ora paciente dirigiu-se à casa do namorado da ex-companheira, onde ela se encontrava, e voltou a ameaçá-la, xingando-a de “puta, vagabunda e desgraçada”. Instantes depois, o paciente teria ateado fogo na casa da vítima. Dentre os diversos depoimentos colhidos na delegacia, chama atenção o da testemunha Francisca Chagas Simão, proprietária do imóvel destruído pelo fogo, que assim declarou (pg. 45): “Disse que é a responsável pelo imóvel que pegou fogo, que aluga a propriedade para LORENA MARTINS LINHARES há 02 (dois) meses. (...) Informou que por volta das 21h30m o BRUNO HENRIQUE chegou alterado, falando em voz alta, com uma lata de cerveja na mão e encostou no portão. Teria chamado a LORENA por diversas vezes, deu dois chutes fortes no portão e encostou na janela. O BRUNO HENRIQUE se dirigiu a depoente e falou: ‘se quiser chamar a polícia, eu não tenho medo. Eu vou voltar mais tarde e matá-la, vou jogar fogo na casa. Inclusive estou com o capeta nas costas’. Disse que ele foi embora e voltou logo depois, chamando a LORENA e chutando o portão, repetindo as mesmas palavras. Por fim, ele sumiu, foi embora. A depoente foi embora para sua casa no setor ‘O’. Por fim, informou que, por volta de 23h30m a 00h00m seu irmão lhe disse que o imóvel pegou fogo, que os vizinhos da propriedade alugada falaram que foi o ‘EX-MARIDO da LORENA’. Foi até a residência alugada e verificou o imóvel estava todo queimado, que não chegou a entrar. Disse que perguntou as vizinhas ‘NENÉM’ e a ‘GALEGA’ (vizinha ao lado) sobre o ocorrido e elas disseram que foi o BRUNO”. Além disso, conforme enfatizado pelo d. magistrado do Núcleo de Custódia, a vítima já havia registrado outra ocorrência por crime em situação de violência doméstica, circunstância que, naturalmente, indica a propensão do paciente à reiteração delitiva. Não há respaldo para a alegação formulada pela d. Defensoria Pública a respeito de um exercício arbitrário de futurologia por parte do d. magistrado a quo, pois o histórico penal do agressor é fundamento hábil a justificar a conclusão acerca da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. É importante ressaltar, aliás, que, segundo o c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, não se pode perder de vista que se trata de delito praticado em razão do gênero e em ambiente doméstico, o que traz em si uma característica muito peculiar de escalada de violência. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada. Aliás, nesse ponto, apesar de o inciso permitir a prisão para “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, é sedimentada a orientação na jurisprudência no sentido de que a imposição de tais medidas não é condição para a segregação, em caso de risco à integridade física da ofendida. No particular, conforme ensina a doutrina, “muito embora o referido inciso III preveja a decretação da prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tal dicção legal não torna impositivo que exista prévio deferimento dessa ordem de medidas, bastando, dado o caráter protetivo das disposições da Lei 11.340/2006, que estejam demonstrados o premente risco à integridade física da vítima e a necessidade de preservá-la da atuação nefasta do agressor. Daí porque nada impede que a prisão seja decretada, independentemente de existirem medidas protetivas pretéritas desrespeitadas” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 862). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.